Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711643-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ananias Cardoso de Oliveira Agravados: Renato da Silva Isaac da Silva Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ananias Cardoso de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível , de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0701032-02.2020.8.07.0010, assim redigida: “Trata-se de ação de rescisão de contrato ajuizada por ANANIAS CARDOSO DE OLIVEIRA em face de RENATO DA SILVA e ISAAC DA SILVA FERREIRA, partes qualificadas nos autos. Conforme se infere dos autos, em sede de contestação, o segundo requerido, representado pela Curadoria Especial, alegou, preliminarmente, nulidade da citação por edital, bem como incompetência territorial, sob o argumento de que o contrato previu cláusula de eleição de foro, a saber, a sede do imóvel (ID n. 80141124). Assiste-lhe parcial razão. Quanto a preliminar de nulidade da citação por edital, sem razão. Sustenta o réu que a citação por edital é nula, em razão de não terem sido esgotados todos os meios para localização. No entanto, razão não lhe assiste, visto que conforme se infere dos autos, diversas diligências foram efetuadas com o objeto de localizar a executada, inclusive com pesquisa aos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Juízo (ID n. 62066059 e 62066060). Portanto, houve o esgotamento das diligências para a localização do requerido, motivo pelo qual não há nulidade na citação por edital. Outrossim, destaco que as diligências efetivadas são suficientes para o reconhecimento do atendimento da exigência do art. 256 do NCPC para fins de deferimento da citação por edital. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO ESGOTADOS OS MEIOS POSSÍVEIS E RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU SUBTITUÍDO PROCESSUALMENTE PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES AO PAGAMENTO DE HONÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando exauridos todos os meios possíveis e razoáveis para a localização da parte, entretanto, não se faz necessário o esgotamento absoluto de tais meios, sob o risco de paralisação da máquina judiciária. II – Infrutíferas as tentativas de citação da Ré, é regular a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade do ato, tampouco em desrespeito ao princípio do contraditório. III – A Defensoria Pública atua como substituta processual do réu citado por edital, por imposição do artigo 9o, inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de hipossuficiência da parte assistida. IV – O fato de o réu litigar representado pela Curadoria Especial, haja vista a citação por edital, não o isenta dos efeitos processuais inerentes à sucumbência. V – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Acórdão n.820997, 20130111630058APC, Relator: JOSÉ GUILHERME, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, publicado no DJE: 24/09/2014. Pág.: 114)” Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital. No tocante a preliminar de incompetência territorial, assiste-lhe razão. Com efeito, o contrato firmado entre as partes expressamente prevê, em sua cláusula nona a eleição do foro da sede do imóvel, localizado na Cidade Ocidental – GO (ID n. 57342590, fl. 03). Cuida-se de competência territorial, e, portanto, relativa, e nos termos do art. 46 e 47 do CPC, a ação deveria ter sido proposta no foro eleito pelas partes, conforme destacado pelo réu, o que não ocorreu, especialmente porque não verificada qualquer abusividade na referida cláusula. A propósito: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 3. Na hipótese a relação jurídica base possui natureza pessoal, pois se discute inadimplemento de contrato de natureza cível, entabulado para rateio de despesas de portaria entre um condomínio e uma associação de moradores de área adjacente, sendo que ambos estão situados no Núcleo Rural do Paranoá. 3.1. As partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do Paranoá para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade, além de revelar pertinência entre o objeto contratual e o foro de eleição. 3.2. Assim, não se verificam razões que justifiquem a declaração de abusividade de ofício, decretada pelo Juízo suscitado com lastro no art. art. 63, caput, do CPC, apenas pelo fato de que a sede da associação e o endereço da representante legal do condomínio não estarem estabelecidos na circunscrição judiciária do Paranoá. 4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão no 1288454, 07289310520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020) Nesse contexto, ante a incompetência territorial desse juízo para o conhecimento da presente demanda, impõe-se a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental – GO. Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial desse juízo para processar e julgar a presente demanda, ao tempo em que determino a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental – GO, feitas as baixas, anotações e comunicações de estilo. Intime-se e cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25018661), em síntese, que o demandante, ora recorrente, tem a faculdade de optar por ajuizar a demanda no foro de eleição fixado no instrumento negocial ou no domicílio do réu. Argumenta que a eleição do foro tem como objetivo beneficiar o autor da demanda, que pode optar por renunciar ao aludido benefício, uma vez que a escolha pelo foro de domicílio do réu não gera prejuízo ao demandado. Assim, conclui que deve ser mantida a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda originária, devendo ser obstada a remessa dos autos para a comarca da Cidade Ocidental-GO. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF em relação ao processo originário. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo originário, tendo em vista que a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF detereminou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito à negócio jurídico de cessão de direitos patrimoniais com cláusula de eleição de foro. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. O instrumento negocial em questão contém cláusula de eleição de foro expressa na cláusula nona, que fixou “o foro da sede do imóvel” como o competente para o trâmite do processo relacionado ao referido negócio jurídico (fl. 3, Id. 57342590 dos autos do processo originário). No caso, a curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, suscitou oportunamente a exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, que foi acolhida pela decisão ora impugnada. Assim, verifica-se que a escolha pelo local da situação do bem imóvel não é abusiva. Ademais, o demandante não tem a faculdade de renunciar à cláusula fixada por meio da livre conjugação das vontades de ambas as partes da relação jurídica material. Em verdade, a alegação articulada pelo recorrente revela-se contraditória, pois, ao mesmo tempo em que afirma que a demanda envolve o eventual descumprimento de obrigação (fl.4, Id. 25018661), invoca regra aplicável apenas às demandas que versam a respeito de direito real sobre bem imóvel (art. 47, caput, do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, devendo ser os autos remetidos para a comarca onde está situado o bem imóvel objeto do negócio jurídico controvertido. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator